Tribunal: TJSP
Processo: 2070829-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – Violência doméstica – Ameaça e Resistência. Prisão Preventiva. Presença dos requisitos da custódia cautelar. Inexiste constrangimento ilegal em decisão que decreta a prisão preventiva, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar do paciente. Condições

Ementa:
HABEAS CORPUS – Violência doméstica – Ameaça e Resistência. Prisão Preventiva. Presença dos requisitos da custódia cautelar. Inexiste constrangimento ilegal em decisão que decreta a prisão preventiva, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar do paciente. Condições subjetivas desfavoráveis. Decisão de primeira instância bem fundamentada que não se mostrou ilegal ou teratológica - ORDEM DENEGADA.